Tribunal: STF
Processo: HC 87048
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: 1.Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da
 Súmula 691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer
de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
Não
é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí,
 conhecer ou não do habeas corpus.
2. Habeas corpus:
inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução
do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento
 ou  não, de eventual habeas corpus de ofício.